Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a mera troca de informações entre as instituições não gera dano moral, ainda mais quando não comprovado que o Banco foi o responsável por qualquer protesto ou negativação em nome do autor. Alegou que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, não se tratando de banco de dados de cadastro de inadimplentes. Requereu o conhecimento destes embargos de declaração e o seu integral acolhimento.

5. Na hipótese, não há no julgado qualquer dos referidos vícios alegados, porquanto, conforme consta da ementa do referido acórdão, toda a matéria apontada em sede de embargos foi enfrentada.

6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.